Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURY MARTIDES DE MAGALHAES - CPF: 496.833.061-87 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (APELANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VALOR PAGO. COBRANÇA EM FATURAS SEGUINTES DE FORMA PARCELADA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. DANO MORAL. INDEVIDO. FATO ORIGINADO POR CONDUTA CULPOSA DO CONSUMIDOR. VALOR PAGO EM ATRASO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovado que o autor realizou o pagamento da fatura, indevido o parcelamento do valor correspondente nas faturas seguintes, que deve ser ressarcido.

2- O valor pago nas parcelas, referentes às cobranças que sobejam, deve ser ressarcido de forma simples, considerando que não há má-fé por parte do banco, mas sim erro de maneira culposa, justamente pelo pagamento em atraso causado pelo consumidor.

3- Ausente dano moral, pois os descontos, apesar de indevidos, tiveram início por conduta culposa do consumidor, que atrasou no pagamento de uma das faturas, gerando o pagamento parcial da seguinte e, por fim, o imbróglio em análise.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001233-28.2020.8.11.0003

APELANTE: MAURY MARTIDES DE MAGALHÃES

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURY MARTIDES DE MAGALHÃES
contra sentença proferida em autos de Ação de repetição de indébito e indenização por danos morais no 1001233-28.2020.8.11.0003 - 2a Var Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra
BANCO CSF S/A
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 143439802).

A
duz o autor que, “
ao proferir a R Sentença, o Magistrado apenas atentou para o fato do pagamento ter sido realizado em atraso, do valor de R$458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), e de este mesmo valor ter sido parcelado posteriormente. Nesse sentido, convém frisar novamente que, conforme documento de folhas de ID No 28496972 pg 1 e 2 (comprovante de pagamento), provam o pagamento do referido valor, e, que, este valor (458,13), foi cobrado novamente no documento de ID No 28496972 pg 03
”

Sustenta que “
deduziu o referido valor de R$458,13, já pago conforme documento de ID No 28496972 pg 1 e 2, que consta novamente no documento de ID No 28496972 pg 3, conforme descrito acima. Deduziu e pagou o que realmente devia, o valor de R$900,00
”.

Afirma que “
a ilegalidade não está no parcelamento em si, conforme sentença, mas sim no fato de uma dívida mesmo já tendo sido paga, ter sido parcelada e cobrada novamente nas faturas subsequentes
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 143439803).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143439806).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURY MARTIDES DE MAGALHÃES
contra sentença proferida em autos de Ação de repetição de indébito e indenização por danos morais no 1001233-28.2020.8.11.0003 - 2a Var Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra
BANCO CSF S/A
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 143439802).

N
a inicial, a autora/apelante disse que, ao consultar as faturas mensais de seu cartão MASTERCARD INTERNACIONAL (faturas anexas), constatou que a Requerida havia parcelado um débito que já havia sido quitado, débito este que se refere à fatura com vencimento no mês 06 (junho) de 2019, cujo valor é de RS 458,13 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS).

Afirmou que, na fatura com vencimento no mês seguinte, em 11/07/2019, no valor total de R$1.353,68 (hum mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), foi incluso o valor de R$458,13 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), que já havia sido quitado no mês anterior, conforme explicitado, foi cobrado novamente.

Aludiu que, como já havia pago esse valor na fatura anterior, então deduziu o valor de R$458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) e efetuou o pagamento apenas do valor de R$900,00 (novecentos reais), conforme pode-se constatar no comprovante de pagamento.

Relatou que a parte requerida pegou o valor que já havia sido pago e por sua livre vontade parcelou em 12 (doze) vezes de R$37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos) e começou a cobrar as parcelas indevidas já na fatura com vencimento em 11/08/2019.

Assim, teria a requerida parcelado indevidamente um valor que já havia sido pago e cobrado nas faturas posteriores, e o requerente pago novamente.

Pediu a restituição em dobro do valor descontado e compensação por dano moral.

Percebe-se da inicial que a parcela com vencimento em 11/06/2019 foi paga em 28/06/2019, 17 dias após o vencimento, no total de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos –id. 143439743, p. 02).

Quando do envio da fatura do mês seguinte, com vencimento em 11/07/2019, o valor da fatura anterior veio aderido, somando-se R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) com o valor de R$ 895,55 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R$ 1.353,68 (mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos). Desse valor, o autor entendeu por bem pagar apenas R$ 900,00 (novecentos reais – id. 143439743, p. 03), pois já teria pago R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) e em 28/06/2019.

Nas faturas seguintes, constam parcelas de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos) em 12 vezes, que totalizam o valor de R$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), parcelas que teriam sido computadas em duplicidade, pois o autor já teria arcado com o valor de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), referente a parcela com vencimento em 11/06/2019.

Ressalta-se que, na fatura com vencimento de 11/08/2019, o banco constatou o pagamento do valor de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), referente a parcela com vencimento em 11/06/2019, e deduziu na fatura que venceu em 11/08/2019, conforme pode-se aferir dos lançamentos, em que consta o sinal de subtração em frente ao valor pago pelo consumidor, mesmo que a destempo.

Independentemente disto, fato é que o valor continuou a ser parcelado nas faturas anteriores, na dita “parcela pronta”, em 12 vezes, o que não mais poderia existir, pois o consumidor, mesmo que em atraso, pagou o valor de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), referente a parcela com vencimento em 11/06/2019.

Mesmo tendo deduzido na parcela que venceu em agosto, o banco continuou descontando o mesmo valor na “parcela pronta”. Ou seja, deduziu em uma fatura, mas acresceu o pagamento nas parcelas seguintes, o que totalizou justamente o valor de R$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Por mais que o consumidor não tenha pago a integralidade da parcela que venceu em julho de 2019, o fez porque parte do seu valor foi cobrado de maneira dobrada, pois incidir o valor de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), referente a parcela com vencimento em 11/06/2019, a qual pagou em 28/06/2019.

Ou seja, realmente, o valor devido pelo banco referente ao mês de julho é o de R$ 895,55 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a qual o consumidor pagou a mais, sobejando em R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 900,00 (novecentos reais – id. 143439743, p. 03).

A despeito de o banco ter tentado corrigir a questão, quando deduziu o valor de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) na fatura que venceu em agosto de 2019, fez criar a “parcela pronta”, referente ao mesmo valor, obrigando o consumidor a paga-la, e este valor é justamente vinculado à fatura de junho de 2019, paga pelo autor.

Em sendo caso de incidir juros pelo atraso, que o fosse, mas nada justifica parcelar o valor de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) em 12 vezes, pois já tinha sido pago em junho de 2019. Sua incidência na parcela seguinte se deu de maneira equivocada e, apenas de ter dado crédito em agosto de 2019, criou a “parcela pronta”, quer é irregular.

Conforme bem alegado pela parte apelante, “
a ilegalidade não está no parcelamento em si, conforme sentença, mas sim no fato de uma dívida mesmo já tendo sido paga, ter sido parcelada e cobrada novamente nas faturas subsequentes
”.

Assim, o valor pago nas 12 parcelas deve ser ressarcido, mas de forma simples, considerando que não vejo má-fé por parte do banco, mas sim erro de maneira culposa, justamente pelo pagamento em atraso causado pelo consumidor, em 17 dias de diferença, referente ao mês de junho de 2019.

Sobre o dano moral, também não entendo cabível na espécie, pois os descontos, apesar de indevidos, tiveram início por conduta culposa do consumidor, que atrasou no pagamento de uma das faturas, gerando o pagamento parcial da seguinte e, por fim, o imbróglio em análise.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA QUE GERA O DIREITO DE INDENIZAÇÃO, DESDE QUE SATISFEITOS OS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA NA ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO VERIFICADO PREJUÍZO MORAL – MERO DISSABOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Inexiste norma que imponha ao consumidor a realização do pagamento de fatura de cartão através de uma única movimentação bancária. Se o autor realizou a quitação do valor integral na data do vencimento, é indevida a conduta do agente financeiro que emite cobrança por parcelamento de débito, impondo-se o dever de restituir os valores indevidamente pagos. II. A cobrança indevida por si só não traduz situação de dano moral in re ipsa; há necessidade da prova sobre a existência do dano na esfera anímica passível de ser indenizado. Afinal, o nome do autor não foi exposto ao ridículo. III. Considerado o contexto específico é possível concluir que a conduta praticada pelo banco - que realizou o parcelamento do saldo da fatura de cartão que já estava paga - não se revela suficiente para impor-lhe sanção civil por prática maliciosa ou desleal, já que, segundo justificou, assim procedeu porque o sistema não reconheceu o pagamento integral da fatura paga de forma fracionada, de modo que não vislumbrada a má-fé mas sim falta de organização e deficiente sistema operacional e de gestão, devendo a restituição acontecer na forma simples
.” (TJ-MS - AC: 08058758820178120008 MS 0805875-88.2017.8.12.0008, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 10/04/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2018).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e condeno a requerida ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos pelo consumidor referentes à “parcela pronta”, a serem aferidos em liquidação de sentença, com juros de 1% ao mês da data da citação e com correção monetária pelo INPC da data dos prejuízos.

Ante a sucumbência em maior parte pela parte autora, condeno-a em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa, já que o valor da condenação será baixo, na média de R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022